Tribunal: TJBA
Processo: 8165285-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8165285-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GERCINO GERVINO DE LUCENA NETTO

Advogado(s)
:
BRUNO DELGADO BRILHANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). OFENSAS RACISTAS EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MAJORANTE DO MEIO QUE FACILITA A DIVULGAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GERCINO GERVINO DE LUCENA NETTO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, c/c art. 141, III, ambos do Código Penal (redação anterior à alteração legislativa), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa, afastada a substituição por restritiva de direitos ao fundamento de grave ameaça. Consta que o réu, por meio de perfil na rede social Facebook, publicou mensagens de conteúdo racista contra a vítima, chamando-a de “negro pobre” e associando-a à escravidão, em contexto de debate político. A defesa pleiteia absolvição, desclassificação para injúria simples, redução de pena e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta é atípica ou se comporta absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para injúria simples ou o afastamento da majorante do art. 141, III, do Código Penal; (iii) determinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos prints das mensagens, laudo de vinculação de dados cadastrais e depoimento da vítima em juízo, corroborados pelo interrogatório do acusado.

O crime de injúria racial exige animus injuriandi consistente na intenção de ofender a honra subjetiva da vítima em razão de raça ou cor, elemento evidenciado pelas expressões utilizadas, que associam a vítima à escravidão e à inferioridade racial.

A alegação de ausência de dolo específico não prospera, pois as expressões empregadas incorporam estereótipos raciais com propósito depreciativo, adequando-se ao tipo do art. 140, § 3º, do Código Penal.

Inviável a desclassificação para injúria simples, diante da incidência do princípio da especialidade, uma vez que a ofensa se fundamenta explicitamente na cor da vítima.

A divulgação das ofensas em rede social aberta configura meio que facilita a propagação da injúria, atraindo a causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal, dada a potencialidade expansiva da internet.

A confissão do réu não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ausente comprovação de grave ameaça na prática do delito, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

É vedada a substituição exclusiva por multa quando cominadas cumulativamente penas privativa de liberdade e pecuniária, conforme Súmula 171 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização de expressões associadas à raça ou cor da vítima, com finalidade de humilhação, configura o delito de injúria racial.

A divulgação de ofensas em rede social aberta caracteriza meio que facilita a propagação do crime contra a honra, incidindo a majorante do art. 141, III, do Código Penal.

A confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Ausente grave ameaça, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44, 65, 66, 140, § 3º, e 141, III; Código de Processo Penal, art. 386; Constituição Federal, art. 5º, LV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 171; TJPR, Apelação nº 0002148-54.2023.8.16.0196, Rel. Subst. Evandro Portugal, j. 03.10.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 1000896-28.2023.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8165285-85.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
GERCINO GERVINO DE LUCENA NETTO
e como apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso
e
JULGÁ-LO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
no
s
termos alinhados pelo Relator.